Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707475-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Na petição colacionada sob ID 28823671 o Distrito Federal solicita “a transferência direta ou expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal para posterior levantamento ou confirmação de ingresso”. Contudo, a referida petição não guarda pertinência com a presente demanda. Portanto, nada a prover. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator